Tribunal: TJPA
Processo: 0002737-70.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002737-70.2014.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

APELADO: PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0002737-70.2014.8.14.0017.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS.

APELADO: PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APENAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002737-70.2014.8.14.0017.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

APELADO: PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1º Vara de Conceição do Araguaia, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por
PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR.

A decisão apelada concedeu parcialmente a segurança requerida, no sentido de determinar que a autoridade coatora procedesse à imediata nomeação do impetrante no cargo de Orientador Social I, nos moldes do Edital n°. 1/2012.

O Município de Santa Maria das Barreiras interpôs recurso de apelação informando nos fatos que o autor ingressou com o mandado de Segurança contra o apelante, em razão de não ter sido convocado dentro do prazo legal para nomeação ao cargo do qual foi aprovado em concurso público municipal, estando classificado em terceiro lugar, portando dentro das vagas ofertadas, tendo sido o resultado publicado em 29.06.2012.

Aduz o apelante que o prazo para interposição de Mandado de Segurança é de 120 dias, considerando o termo inicial a publicação do edital com a ordem classificatória, portanto, o prazo do apelado teria extrapolado em amplo período de tempo, considerando que a homologação do concurso ocorreu em 30.06.2012 e o mandado de segurança foi interposto em 04.06.2014.

Alega ainda que o prazo de concurso é de 2 anos e ainda não havia decorrido, portanto, o apelante não praticou ato ilegal com a não convocação do apelado, posto que ainda não havia extrapolado o prazo de 02 anos.

Ao final, requereu a reforma da decisão apelada e o julgamento improcedente do mandado de segurança.

A parte apelada não apresentou contrarrazões. ID 8548280.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (ID 8876173).

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0002737-70.2014.8.14.0017.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

APELADO: PAULO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

Cinge-se a questão em verificar se a decisão
a quo
foi acertada ou não ao conceder parcialmente a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, determinando que o apelante adote as providencias necessárias para nomeação e posse do apelado no cargo de Orientador Social, Nível I, referente ao Concurso Público Edital nº. 01/2012.

Conforme se observa, o impetrante foi aprovado em 3º lugar para o cargo de Orientador Social, Nível I, portanto, dentro do número de vagas disponíveis no edital, mas não foi convocado para a nomeação, restando expirado o prazo de validade do concurso.

O apelante aduz que o Mandado de Segurança foi impetrado fora do prazo de 120 dias, posto que a homologação do concurso ocorreu em 30.06.2012 e o mandado de segurança foi interposto em 04.06.2014. A alegação não merece acolhimento posto que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança, em caso de não nomeação, é o término do prazo de validade do concurso.

Segue jurisprudência no assunto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. POSTERIOR OFERTA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APENAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES.
1. "Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).
2.
Assim, somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança. Precedentes.
3. A causa de pedir diz respeito à convolação da expectativa de direito em direito público subjetivo diante do surgimento de vagas e da convocação do candidato para exames pré-admissionais, não havendo propriamente pretensão de impugnação desse último ato de convocação, mas da omissão quanto à nomeação e à posse, motivo pelo qual não há falar em decadência.
4. Recurso ordinário provido.
(RMS 55.464/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017) (negritei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO.
ATOS NORMATIVOS EDITADOS POR CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
INVIABILIDADE.
1. Não tendo a parte recorrente demonstrado em que ponto o aresto recorrido proferiu julgamento que validou ato de governo local contestado em face de lei federal, não deve ser conhecido o especial, nos moldes da Súmula 284 do STF.
2.
O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame.

3. Aferir a existência de prova pré-constituída, em sede de mandado de segurança, bem como de direito líquido e certo demanda a análise do conteúdo fático-probatório constante nos autos, o que é inviável na via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Esta Corte tem entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, incidindo na espécie a Súmula 284 do STF.
5. Atos normativos editados pelos conselhos de fiscalização profissional não se enquadram no conceito de lei federal de que trata o art. 105, III, da Constituição Federal.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1417814/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 08/10/2018) (negritei)

Quanto ao direito concedido ao apelado, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação.

Eis a ementa do julgado referido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO

DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Desse modo, indubitável o direito líquido e certo à nomeação do Impetrante,
uma vez que foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.

Assim, todas as argumentações expostas no Apelo, não são capazes de desconstituir a r. sentença, a qual se encontra em consonância com entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

Acerca do tema, esta Corte possui entendimento pacificado, vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2.Uma vez verificado o fim do prazo do certame, sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, surge-lhe o direito à nomeação e posse imediata. 3. A Administração Pública preencheu apenas 1 (um) dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF.
4. Recursos de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na integralidade, em remessa necessária. À unanimidade.

(2150803, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito
Público
, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-02)

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO (EDITAL N.º 001/2012). CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE. ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO DO IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÍBLICO DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES ACOLHIDAS PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida denegou a segurança pleiteada por alegada necessidade de dilação probatória. 2. Apelação do Impetrante. Arguição de Direito Líquido e Certo à nomeação e posse. O apelante participou do
Concurso Público
n.º 001/2012, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Belém –
SEMEC
, que ofertava 300 vagas para o cargo de Assistente de Administração, tendo sido aprovado no 108º (centésimo oitavo) lugar, dentro do número de vagas ofertadas em edital. 3. O item 16.11 do edital, dispõe que o
Concurso
em questão teria prazo de validade de 02 (dois) anos, contados da homologação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período. 4. O resultado final do certame foi homologado em 20.06.2013, assim, não havendo prorrogação, a expiração do prazo de validade ocorreu em 20.06.2015, ou seja, em meses anteriores a impetração do mandamus (09.10.2015). 5.
Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade do certame. Direito Líquido e Certo configurado diante da expiração do prazo de validade do certame. Precedentes das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Apelação do impetrante conhecida e provida, para conceder a segurança pleiteada, determinando a nomeação e posse do Apelante no cargo de Assistente de Administração
. 7. Apelação do Ministério
Público
conhecida e provida, pelos fundamentos do voto. 8. À unanimidade.

(2185249, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito
Público
, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-11)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO
. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DA VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1- O candidato aprovado em
concurso público
, com o prazo de validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. 2- Por outro lado, decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, esta Corte fixou o entendimento no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, para os fins de nomeação e posse em cargo
público
, não ofende o decidido na ADC n. 4, vez que o pagamento de vencimentos consubstancia tão somente efeito secundário da investidura. 3- Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA, 2017.01378800-79, 173.037, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO
. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. I Consoante entendimento do C. STJ o prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração Pública em nomear candidato aprovado em
concurso público
é a data da expiração da validade do certame. Precedente do STJ. II Dentro do prazo de validade do
concurso
, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder
Público
. Precedente do STF. III Recurso conhecido e improvido.

(2017.02157299-51, 175.604, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2017-05-25, Publicado em 2017-05-26)

Desse modo, possuindo o apelado direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado, vislumbro acertada a sentença atacada que concedeu a segurança ao candidato, não havendo qualquer reparo a ser feito nessa via recursal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022